Tribunal: TJES
Processo: 5000472-49.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000472-49.2017.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

EMBARGADO: RAIMUNDO FERREIRA SILVA NETO

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção de execução fiscal, com fundamento na Resolução nº 547/2024 do CNJ, em razão da ausência de movimentação útil e do baixo valor da causa.
2. O embargante sustenta omissão e contradição, ao argumento de que a autonomia municipal permitiria fixação de valor de alçada por lei local e que o parcelamento por terceiro configuraria movimentação útil, além de requerer prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto (i) à aplicação da Resolução nº 547/2024 do CNJ em face de legislação municipal; e (ii) à caracterização de movimentação útil no processo executivo fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia, ao consignar que a existência de lei municipal sobre valor de ajuizamento não impede a aplicação dos critérios de eficiência e utilidade processual fixados pelo CNJ para manutenção de execuções fiscais em curso.
6. A decisão também analisou a ausência de movimentação útil e a inexistência de citação válida ou localização de bens penhoráveis, afastando a alegação de que o parcelamento por terceiro alteraria tal conclusão.
7. Não há obrigação de o julgador enfrentar todas as teses suscitadas pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.
8. O prequestionamento numérico não é exigível quando a matéria foi suficientemente analisada, sendo inadequado o uso dos aclaratórios para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 22.02.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17.08.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000472-49.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: RAIMUNDO FERREIRA SILVA NETO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção de execução fiscal, com fundamento na Resolução nº 547/2024 do CNJ, em razão da ausência de movimentação útil e do baixo valor da causa.
2. O embargante sustenta omissão e contradição, ao argumento de que a autonomia municipal permitiria fixação de valor de alçada por lei local e que o parcelamento por terceiro configuraria movimentação útil, além de requerer prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto (i) à aplicação da Resolução nº 547/2024 do CNJ em face de legislação municipal; e (ii) à caracterização de movimentação útil no processo executivo fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia, ao consignar que a existência de lei municipal sobre valor de ajuizamento não impede a aplicação dos critérios de eficiência e utilidade processual fixados pelo CNJ para manutenção de execuções fiscais em curso.
6. A decisão também analisou a ausência de movimentação útil e a inexistência de citação válida ou localização de bens penhoráveis, afastando a alegação de que o parcelamento por terceiro alteraria tal conclusão.
7. Não há obrigação de o julgador enfrentar todas as teses suscitadas pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.
8. O prequestionamento numérico não é exigível quando a matéria foi suficientemente analisada, sendo inadequado o uso dos aclaratórios para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 22.02.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000472-49.2017.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

EMBARGADO: RAIMUNDO FERREIRA SILVA NETO

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração de
MUNICIPIO DE VITORIA
(ID 19174225), eis que pretende ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 18963190) que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal originária com fundamento na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, omissão e contradição no acórdão, pois alega que o Colegiado ignorou a autonomia municipal para definir o valor de alçada por meio da Lei Municipal nº 8.539/2013, bem como sustenta que o parcelamento realizado por terceiro ocupante do imóvel configuraria movimentação útil apta a afastar a extinção. Ademais, o embargante apresenta pretensão de prequestionamento numérico dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ,
"os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis
:

“Não obstante o entendimento pretérito deste Relator, a superveniência de diretrizes das Cortes Superiores impõe a adequação do julgamento, no sentido de que a existência de legislação municipal fixando patamares menores para o ajuizamento não obsta a aplicação do teto de R$ 10.000,00 para fins de manutenção do processo em curso. Isso porque o C. Supremo Tribunal Federal, ao decidir o Tema 1.428 (transitado em julgado em 28/10/2025), consolidou a tese de que o parâmetro fixado pelo CNJ é aplicável para aferição da utilidade da execução, nos seguintes termos:

"1. As providências da Resolução CNJ n.º 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ n.º 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir."

Para melhor interpretação da matéria, imperiosa a transcrição de trecho relevante do Inteiro Teor do referido julgamento:

"As providências da Resolução CNJ n.º 547/2024, aliás, não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação."

Dessa forma, resta superado o argumento de que a competência tributária municipal impediria a extinção baseada na norma do CNJ. A autonomia do ente federado é preservada no momento da instituição e cobrança administrativa do tributo, além do ajuizamento da execução fiscal, mas o processamento judicial submete-se aos critérios de racionalização e eficiência estabelecidos pelo Poder Judiciário.

Portanto, para a legítima extinção da execução fiscal em curso, deve-se verificar o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: i) valor da causa inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data do ajuizamento; ii) ausência de movimentação útil por prazo superior a 01 (um ano); iii) inexistência de citação ou, se ocorrida, a não localização de bens penhoráveis.

(...)

Em avanço, verifica-se que o valor da execução fiscal é de
R$ 4.491,08
, montante significativamente inferior ao teto de R$ 10.000,00. Ademais, a citação realizada em Katia Rubia Nascimento Santos foi declarada nula pelo juízo de origem por se tratar de terceira estranha à lide, não restando configurada a citação válida do executado originário. Ainda que se considerasse a citação como válida, o panorama processual não restaria alterado, eis que o feito se encontra indevidamente paralisado quanto à localização de bens penhoráveis. Embora intimada, a Fazenda Pública não indicou bens passíveis de constrição nem demonstrou movimentação útil concreta, limitando-se a apontar o pagamento parcial do débito na via administrativa, a evidenciar a ausência de adoção de medidas úteis à regular tramitação do feito.”

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão fundamentou de forma clara que a existência de lei municipal sobre o valor de ajuizamento não impede a aplicação dos critérios de utilidade processual fixados pelo CNJ para a manutenção de processos em estoque.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e obscuridade apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.